Tribunal: STF
Processo: ARE 1557785
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DO FISCO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. Pedido de atualização monetária de créditos acumulados de ICMS - Possibilidade. Período de análise, pelo Fisco, dos pedidos de apropriação de créditos acumulados que extrapolou o prazo legal previsto no art. 33 da Lei Estadual nº 10.177/98. Ausente comprovação sobre excepcionalidade e complexidade dos pedidos, a autorizar a inobservância do prazo. Aproveitamento tardio dos créditos em virtude da indevida morosidade da Administração que autoriza a correção monetária dos valores, sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco. Precedentes dos Tribunais Superiores e desta C. Câmara. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS." (e-doc. 57, p. 2).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 64).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 2º; 37; 97; 103-A; 150, inc. II; e 155, incs. I e II, § 2º, da Constituição da República. Afirma que o acórdão recorrido acarreta o afastamento da aplicação de dispositivo da Lei estadual nº 6.374, de 1989. Alega que a decisão garantiu “ao recorrido um direito a um ato vinculado em detrimento dos demais contribuintes“. Sustenta haver proibição legal expressa de correção monetária de mecanismos contábeis (e-doc. 72).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que o recorrente não confrontou os fundamentos da decisão impugnada. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 78).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, por ausência de prequestionamento os dispositivos tidos como violados (e-doc. 81).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. De início, observo que foi corretamente apontada pela Corte estadual a ausência de prequestionamento em relação aos arts. 2º; 37; 97; 103-A; e 150, inc. II, da Constituição da República. Não constaram como fundamentos de decidir, tampouco foram deduzidos nos embargos de declaração opostos pela parte com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria, agora versada no recurso extraordinário. Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    7. Quanto ao dispositivo restante, para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “Conforme se verifica da documentação juntada pela parte impetrante, foram realizados diversos pedidos de apropriação de crédito acumulado de ICMS, cujas datas de solicitação estão compreendidas entre 12/06/2017 e 28/01/2019, e para os quais o Fisco apresentou resposta, de forma conjunta, apenas em 29/04/2021 (fls.34/229). 



    No caso, houve deferimento da quase totalidade dos pedidos de apropriação, excepcionado o pedido relativo a maio/2013. 



    Sobre o prazo para a análise, é incontroversa a incidência da Lei Estadual nº 10.177/1998, in verbis:



    (...)



    Diante da normativa legal, embora o prazo máximo para análise seja de 120 (cento e vinte) dias, a Fazenda Estadual alega a incidência de situação excepcional, visto a complexidade na análise dos créditos acumulados. 



    Entretanto, tal alegação não pode ser acolhida. Conforme destacado, os pedidos administrativos foram realizados entre 2017 e 2019, enquanto a decisão final foi proferida apenas em 2021, de modo que o tempo de análise dos pedidos variou entre 02 e 04 anos, em muito superando o limite legal. 



    No mais, a Fazenda Estadual não apresentou elementos suficientes que demonstrassem a excepcionalidade da questão, limitando-se a alegações genéricas e citação da legislação vigente. 



    Por sua vez, uma vez constatada o atraso excessivo e desmotivado da Administração, de rigor a incidência da correção monetária sobre os créditos acumulados, conforme jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    Dessa forma, postergado indevidamente o reconhecimento do direito à apropriação dos créditos acumulados de ICMS, de rigor a atualização monetária dos valores, sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco.“ (e-doc. 57, p. 3, 4, 8 e 9).



    8. O acórdão está em harmonia com a conhecida jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de ser devida a atualização monetária de crédito extemporâneo de ICMS quando sua utilização tardia decorrer de resistência do Fisco. Cabe destacar:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS ESCRITURAIS DE ICMS. FISCO. DEMORA INJUSTIFICADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. TEMA 214/RG. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Com o propósito de evitar enriquecimento sem causa da Administração Pública, o STF formou jurisprudência no sentido de ser devida correção monetária de créditos escriturais de ICMS quando houver óbice injustificado imposto pelo Fisco. 5. No âmbito do Tema 214/RG, o STF assentou a legitimidade da aplicação da taxa Selic para atualização de débitos e créditos tributários. 6. Considerada a jurisprudência do STF, mostra-se adequada correção monetária de créditos escriturais pela taxa Selic quando reconhecida a demora injustificada do Fisco na análise do pedido de transferência de crédito acumulado de ICMS e o desrespeito ao prazo estabelecido na legislação de regência. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.518.859-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26/05/2025, p. 10/06/2025).



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Crédito escritural. Resistência injustificada do fisco. Correção monetária. Possibilidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial da ação. 2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.471.897-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 21/02/2024, p. 29/02/2024).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator